Tribunal: TJES
Processo: 5002923-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002923-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BEE COMERCIO DE DOCES LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002923-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BEE COMÉRCIO DE DOCES LTDA – EPP

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Execução Fiscal – processo n.º 0016520-86.2008.8.08.0024 – determinou o bloqueio online de contas de titularidade da Empresa Agravante.

Nas razões recursais (documento id 2407039 – págs. 04-16) a Empresa Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
a ordem de bloqueio é indevida – ausência de Decisão;
(2)
descompasso entre o valor da execução (R$ 78.841,93, já atualizado) e o bloqueio de R$ 1.542.762,24 (um milhão e quinhentos e quarenta e dois mil e setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos);
(3)
“
o apensamento de processos, ainda que em feitos executivos, não leva – e nem pode levar – necessariamente a um resultado comum, pois pode haver, no grupo de processos apensados, dívidas pagas, dívidas prescritas, dívidas indevidas, etc
”.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, a fim de que seja determinada a suspensão de todos os atos executivos no processo de origem.

Decisão (documento id 2624851) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Recurso de Agravo Interno interposto pela Empresa Agravante alegando, em síntese, os mesmos fundamentos aduzidos nas razões do recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões recursais (documento id 2798655) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 28 de junho de 2022.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Bee Comércio de Doces Ltda – EPP

no intuito de ser reconhecida a nulidade do bloqueio de recursos financeiros realizado nos autos da execução fiscal nº 0016520-86.2008.8.08.0024.

O eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, votou pelo desprovimento do recurso, por entender que, “
dada as particularidades do caso que ora se examina, bem como a ausência de documentos (balanço contábil ou declaração de imposto de renda) que demonstrem a efetiva movimentação financeira da Empresa Agravante, a determinação de bloqueio de numerários de sua titularidade

(BEE COMÉRCIO DE DOCES LTDA – EPP) deve ser mantida
”.

Ao tomar conhecimento dos fundamentos ventilados pela agravante, dois deles me chamaram a atenção, a justificar breves acréscimos de fundamentação ao judicioso voto do Des. Relator, em relação ao qual, já adianto, acompanho integralmente.

Primeiro, no que diz respeito à alegação de inexistência de grupo econômico, é possível constatar, ao compulsar os autos, que a Instância Primeva, ainda no ano de 2012, reconheceu a ocorrência de sucessão empresarial e, por conseguinte, autorizou o redirecionamento da execução fiscal – inicialmente movida apenas em face de
Stefenon Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
– em face da ora agravante e de
Dirlane Ribeiro da Silva ME (Madrecita Deliceria)
(id 2407190, fl. 44).

Aliás, após a citação das executadas, apenas a segunda apresentou exceção de pré-executividade – a qual, vale registrar, foi rejeitada pelo Juízo de 1º grau (id 2407194, fls. 11/16) –, sendo que a
Bee Comércio de Doces
limitou-se a peticionar requerendo a substituição do bem oferecido à penhora (id 2407194, fl. 01).

Neste contexto, depois do reconhecimento da sucessão empresarial e da rejeição da objeção de pré-executividade apresentada, o magistrado, com suporte no art. 28 da lei nº 6.830/80, determinou o apensamento de todas as execuções fiscais ajuizadas em face da executada
Stefenon Comércio de Produtos Alimentícios
que tramitavam naquela Vara.

Justamente por isso, inclusive, não merece prosperar a alegação de nulidade do ato constritivo pelo simples fato de a ordem de bloqueio ser de valor superior ao da dívida exequenda do feito executivo de origem, eis que o propósito do apensamento é o de facilitar e otimizar a execução contra o mesmo devedor – no caso, os mesmos devedores, que compõem um grupo econômico –, conferindo maior eficiência à atividade executiva, sempre visando à satisfação do crédito do exequente, razão pela qual deve ser considerado o valor global das execuções.

Segundo, no que diz respeito à alegação de ausência de decisão nos autos, igualmente não merece prosperar, porquanto não se trata de inexistência de pronunciamento judicial decisório, mas tão somente de registro do
decisum
no processo eletrônico após o término da tentativa de bloqueio, como forma de evitar que os executados adotassem medidas tendentes à frustração da busca patrimonial.

Com efeito, o magistrado
a quo
deferiu o pedido do Estado e requereu a busca de bens penhoráveis através do sistema Sisbajud, por meio da nova ferramenta denominada “teimosinha”, que desempenha busca de ativos financeiros por 30 (trinta) dias. Destarte, objetivando o aumento das chances de êxito da medida constritiva, o órgão jurisdicional optou por realizar o lançamento da decisão interlocutória nos autos eletrônicos somente após o término da busca, o que reputo legítimo, diante da inexistência de prejuízo a qualquer das partes.

Neste particular, não é demais rememorar que, na sistemática de invalidades processuais estipuladas pelo CPC/15, busca-se, sempre que possível, a preservação dos atos processuais, de sorte que a decretação de invalidade é considerada solução de
ultima ratio
, adotada apenas quando realmente não for possível sanar o vício ou aproveitar o ato. Assim, o Diploma Processual Civil prevê diversos preceitos que visam evitar a sanção da invalidade, dentre os quais destaca-se o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade processual sem prejuízo.

Seguindo essa linha de intelecção, é de se concluir que, na hipótese em apreço, o ato processual impugnado por meio deste agravo não deve ser invalidado, porquanto não representou nenhum prejuízo às partes, tendo em vista que a ciência prévia da realização da teimosinha teria o condão de, tão somente, frustrar a eficácia da medida.

Por tais razões, com esses breves acréscimos de fundamentação, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, para conhecer e
negar
provimento
ao recurso.

É como voto.

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bee Comércio de Doces Ltda – EPP no intuito de ser reconhecida a nulidade do bloqueio de recursos financeiros realizado na Execução Fiscal nº 0016520-86.2008.8.08.0024.

O eminente Desembargador Relator
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
negou provimento ao recurso.

A e. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira proferiu voto acompanhando o Relator.

Pedi vistas dos autos para melhor análise da matéria e já adianto que também acompanharei o Relator.

Isso porque o ato processual impugnado por meio deste recurso não deve ser anulado, em razão da ausência de prejuízo às partes, tendo em vista que a ciência prévia da realização da ferramenta de bloqueio “teimosinha” poderia frustrar a eficácia da medida.

Outrossim,
não foram colacionadas aos autos provas indubitáveis a permitir a liberação dos valores, visto que não demonstrado que o referido bloqueio comprometeria a manutenção das atividades essenciais da empresa.

Assim, portanto, sem maiores delongas,
acompanho o voto de Relatoria do e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002923-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BEE COMÉRCIO DE DOCES LTDA – EPP

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Execução Fiscal – processo n.º 0016520-86.2008.8.08.0024 – determinou o bloqueio online de contas de titularidade da Empresa Agravante.

Nas razões recursais (documento id 2407039 – págs. 04-16) a Empresa Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
a ordem de bloqueio é indevida – ausência de Decisão;
(2)
descompasso entre o valor da execução (R$ 78.841,93, já atualizado) e o bloqueio de R$ 1.542.762,24 (um milhão e quinhentos e quarenta e dois mil e setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos);
(3)
“
o apensamento de processos, ainda que em feitos executivos, não leva – e nem pode levar – necessariamente a um resultado comum, pois pode haver, no grupo de processos apensados, dívidas pagas, dívidas prescritas, dívidas indevidas, etc
”.

Como ressaltado na Decisão liminar proferida neste Recurso, os documentos carreados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Empresa Agravante, de modo que, a meu ver, a questão posta vai de encontro a previsão legal aplicada à espécie.

Conquanto a Empresa Agravante aponte
(1)
ordem de bloqueio indevida – ausência de Decisão;
(2)
descompasso entre o valor da execução (R$ 78.841,93, já atualizado) e o bloqueio de R$ 1.542.762,24 (um milhão e quinhentos e quarenta e dois mil e setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos);
(3)
“
o apensamento de processos, ainda que em feitos executivos, não leva – e nem pode levar – necessariamente a um resultado comum, pois pode haver, no grupo de processos apensados, dívidas pagas, dívidas prescritas, dívidas indevidas, etc
”, as informações prestadas pelo Magistrado “a quo” caminham em sentido diametralmente oposto.

Segundo consta das informações prestadas pelo Juízo “a quo”
(1)
foi reconhecida a sucessão empresarial entre sociedades de um mesmo grupo econômico;
(2)
existem diversas ações de execuções fiscais em desfavor das empresas que compõem o mesmo grupo econômico, entre elas, a Empresa Agravante;
(3)
a ordem de bloqueio de ativos foi realizada no método “teimosinha”, ferramenta disponível no sistema Sisbajud a qual desempenha busca por 30 (trinta) dias, de ativos que possam ser bloqueados até o valor do crédito perseguido.

Narra também que no ano de 2019 foi efetivada tentativa de conciliação por meio de audiência ocorrida na presente Unidade Judiciária, “
que contou com a presença de todas as empresas que compõem o grupo econômico e também da sócia executada Sra. Patrícia Stefenon, restando a mesma, entretanto, infrutífera
” - sic.

Diante desses fatos, foi determinada, via
SisbaJud
– Relatório de Ordens Judiciais (Teimosinha) –, ordem de bloqueio no valor de R$ 1.542.762,24 (um milhão e quinhentos e quarenta e dois mil e setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) em todas as contas bancárias de titularidade das empresas executadas (grupo econômico), considerando ser este o valor atualizado do débito à época da constrição, conforme demonstrativo (documento id 2608403).

Desta forma, de acordo com extrato do Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores – documento id 2608403 – págs. 567-570, restaram bloqueadas, inicialmente, as seguintes quantias:

Instituição Financeira

Valores bloqueados

Banco Banestes

R$ 692,22

Banco do Brasil

R$ 134.930,98

Cielo S/A

R$ 0,84

Banco Bradesco

R$ 1.522,14

PicPay Serviços S/A

R$ 135,33

Banco Original

R$ 53,77

Total bloqueado Valor total:

R$ 137.335,36

Observa-se, pois, que o valor efetivamente bloqueado (R$ 137.335,36 – cento e trinta e sete mil e trezentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), não atinge sequer a 10% (dez por cento) do valor da ordem de bloqueio judicial (R$ 1.542.762,24 – um milhão e quinhentos e quarenta e dois mil e setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), inviabilizando,
a priori
, a efetividade da execução fiscal.

Ressalto ainda que, embora a execução deva ocorrer de modo menos gravoso ao devedor (art. 805/CPC), esta regra não é absoluta, razão pela qual se deve analisar dentre os bens penhoráveis qual é o primeiro bem naquela ordem de preferência, a fim de satisfazer de forma eficaz e célere a obrigação pretendida pela parte credora, aqui o Estado Agravado.

Destarte, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento acerca da necessidade de demonstração de que o valor bloqueado em contas bancárias de pessoas jurídicas é utilizado como capital de giro, o que inviabilizaria, em tese, o exercício da atividade empresarial.

Neste sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO/ATIVOS FINANCEIROS. GARANTIA LEGAL DE IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO A QUO, PELA INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Este Tribunal tem reconhecido a possibilidade de os empresários individuais e as sociedades empresárias de pequeno porte serem alcançados pela proteção da impenhorabilidade, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. Precedentes. 2.
No caso dos autos, o TRF da 4ª Região decidiu: "
tem se admitido a impenhorabilidade de valores depositados em conta de titularidade da empresa que sejam comprovadamente destinados ao pagamento de salário dos funcionários, haja vista a natureza alimentar [...] a agravante, todavia, sequer menciona a necessidade das verbas para honrar compromissos salariais [...] não existem elementos suficientes à pretensa liberação dos valores, à míngua de qualquer demonstração, efetiva, acompanhada de provas, de que tal bloqueio comprometeria a manutenção de suas atividades
". [...]. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.934.597/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22/9/2021).

Desta forma, dada as particularidades do caso que ora se examina, bem como a ausência de documentos (balanço contábil ou declaração de imposto de renda) que demonstrem a efetiva movimentação financeira da Empresa Agravante, a determinação de bloqueio de numerários de sua titularidade (BEE COMÉRCIO DE DOCES LTDA – EPP) deve ser mantida.

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003478-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. MÉTODO TEIMOSINHA. RECONHECIDO GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo consta das informações prestadas pelo Juízo “a quo”
(1)
foi reconhecida a sucessão empresarial entre sociedades de um mesmo grupo econômico;
(2)
existem diversas ações de execuções fiscais em desfavor das empresas que compõem o mesmo grupo econômico, entre elas, a Empresa Agravante;
(3)
a ordem de bloqueio de ativos foi realizada no método “teimosinha”, ferramenta disponível no sistema Sisbajud a qual desempenha busca por 30 (trinta) dias, de ativos que possam ser bloqueados até o valor do crédito perseguido.
2.
O valor efetivamente bloqueado (R$ 137.335,36 – cento e trinta e sete mil e trezentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), não atinge sequer a 10% (dez por cento) do valor da ordem de bloqueio judicial (R$ 1.542.762,24 – um milhão e quinhentos e quarenta e dois mil e setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), inviabilizando,
a priori
, a efetividade da execução fiscal.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.